Tribunal: TJMT
Processo: 1031603-57.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031603-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), REGINA BATISTA PINTO SARRO - CPF: 571.099.661-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), AGROCERRADO NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP - CNPJ: 08.453.963/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO SARRO ALVES - CPF: 572.661.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CAROLINE PERES GALLO - CPF: 015.228.451-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PERES GALLO - CPF: 036.161.891-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

- EMENTA.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA VIA SISBAJUD. PREFERÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros do executado até o limite do débito indicado nos autos, via SISBAJUD, bem como a penhora de veículos descritos no processo, no curso de ação de execução por título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. O Agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, sob o argumento de que já houve garantia do juízo com bens imóveis anteriormente ofertados na demanda executiva, tornando desnecessária a constrição adicional de ativos financeiros e veículos.

III. Razões de decidir

3. A Exceção de Pré-executividade apresentada pelo Agravante não se revela meio adequado para a alegação de ilegitimidade passiva, pois a matéria exige dilação probatória, tornando inviável sua apreciação nesta via.
4. A penhora de dinheiro tem preferência sobre os demais bens do executado, conforme preceitua o art. 835, I, do CPC, podendo o juízo determinar a ordem da constrição conforme as circunstâncias do caso concreto.
5. O bloqueio via SISBAJUD é mecanismo legítimo e eficiente para a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o prévio exaurimento de outras tentativas de localização de bens do devedor pelo credor.
6. A efetividade da execução impõe a adoção de medidas constritivas que assegurem o cumprimento da obrigação, sendo correta a decisão que determina a penhora sobre ativos financeiros e veículos do devedor, independentemente de eventual constrição anterior sobre bens imóveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A penhora de dinheiro ostenta preferência sobre outros bens do executado, podendo o juízo determinar a constrição via SISBAJUD independentemente da existência de bens imóveis previamente penhorados."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
REGINA BATISTA PINTO SARRO –
Id-250684681, contra decisão proferida pela
MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n.º 0027991-74.2014.8.11.0002, proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO,
concluiu
por determinar
a indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o limite do débito indicado nos autos, via SISBAJUD, bem como penhora sobre os veículos descritos nos autos.

Alega que
a decisão proferida no feito executivo, no qual garantido o Juízo por penhora de imóveis requeridos pela Agravada, todavia, inobstante a tal fato, determinou-se o prosseguimento do feito até a realização da penhora realizada pela decisão ora objurgada.

Afirma que, regularmente citada do processo executivo, foi oferecido bens à penhora, bem como apresentado Embargos à Execução, trazendo como teses a imprestabilidade do título executivo para fins de execução, tendo a Embargante, pugnado pela apresentação dos documentos relativos à dívida.

Assevera que, inobstante a parte Agravada tenha sido citada dos Embargos à Execução, permaneceram inertes, contudo, os Embargos foram julgados improcedentes, tendo a sentença de improcedência sido revertida em grau de Recurso, Terceira Câmara de Direito Privado Processo 27312/2018, determinando o retorno dos autos com a reabertura da instrução probatória, afim de que fosse determinada à ora Agravada, a juntada dos documentos relativos à operação financeira em comento.

Contudo, enquanto manejava o Recurso dos Embargos em comento, a Agravante ainda identificou que não era parte no Contrato objeto do Executivo que deu origem a decisão ora Objurgada, o qual fora assinado na condição de outorga uxória, situação na qual seria parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo do referido Executivo, tendo manejado então a Exceção de Pré-Executividade, porém, ao decidir sobre a Exceção de Pré-Executividade, o Juízo entendeu que a questão relativa às matérias elencadas deveriam ser tratadas em ação própria.

Afirma que até a presente data os documentos relativos ao contrato não foram apresentados em Juízo pela parte Agravada.

Ressalta que, em razão do retorno dos autos ao Juízo singular, reiterou o pedido de suspensão do feito executivo e reapreciação das questões prejudiciais apresentadas. Todavia, o Juízo preferiu decisão no feito executivo, desconsiderando a necessidade de apreciação das matérias prejudiciais, dentre elas a ilegitimidade passiva aventadas nos Embargos, determinando a indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o limite do débito indicado nos autos, via SISBAJUD, bem como penhora sobre os veículos descritos nos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a expedição de alvará judicial para restituição dos valores penhorados em suas contas, perfazendo a quantia de
R$ 135.637,26
(cento e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos).

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-251204194.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-254794688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
concluiu
por determinar
a indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o limite do débito indicado nos autos, via SISBAJUD, bem como penhora sobre os veículos descritos nos autos.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o Agravante busca o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão que determinou a penhora em ativos financeiros em nome da Agravante, ao argumento de que o Juízo já se encontra garantido com bens imóveis fornecidos no início da demanda executiva.

A r. decisão não comporta reforma, senão vejamos:

A Agravante apresentou Exceção de Pré-executividade perante o Juízo singular, na qual alega ser parte ilegítima para estar atuando no polo passivo da execução em trâmite.

Afirma que a assinatura aposta no contrato teria se dado por pretenso procurador, todavia, inexiste comprovação acerca da outorga de poderes ao outorgado.

No caso, como bem realçado na decisão que se recorre, tem-se claramente que a via escolhida pela Agravante, ou seja, Exceção de Pré-executividade, não é a adequada para a apreciação das alegações, haja vista que
“para discutir os motivos ventilados pelos excipientes, que devem ser feitos em procedimento de natureza cognitiva, haja vista que os fundamentos levantados dependem de dilação probatória”
.

A Exceção de Pré-executividade não pode ser utilizada quando é necessária dilação probatória. A dilação probatória é a prorrogação do prazo para a apresentação de provas em um processo judicial.

Assim, a Exceção de Pré-executividade é uma defesa atípica que pode ser usada para discutir questões de ordem pública. Essas questões podem ser conhecidas pelo juiz
ex officio
, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória.

Portanto, deve a decisão permanecer inalterada quanto a referido ponto.

Alega ainda a Agravante, equívoco da decisão recorrida quanto à indisponibilidade de ativos e penhora sobre veículos.

Segundo o entendimento da Recorrente, havendo garantia do juízo por penhora de imóveis, desnecessário se faz a ampliação da penhora sobre ativos e outros bens dos executados.

Todavia, a penhora em dinheiro tem preferência sobre os demais bens do executado,
ex vi
do que determina a regra do art. 835, do CPC.

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
;”

Na mesma direção, dispõe o Código de Processo Civil, com base no art. 835, ser a penhora preferencial sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, ressaltando, por intermédio do seu § 1°, que:

"É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no
caput
de acordo com as circunstâncias do caso concreto".

Logo, é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no
caput
de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, em um primeiro momento, é totalmente desnecessário o exaurimento, pelo credor, da via extrajudicial para localização de bens do devedor. Em respeito à ordem legal, basta que a parte executada tenha sido regularmente citada e não tenha quitado a dívida para que se proceda ao bloqueio
on-line
de valores.

No caso, justamente em uma tentativa de lograr êxito na localização de bens do devedor, houve pedido de penhora
on-line.

Nesse cenário, depreende-se que, além de a penhora de dinheiro ostentar preferência em relação a qualquer outro bem passível de constrição, a viabilização da penhora de ativos depende de atuação direta do Magistrado, sendo impossível à parte credora que, de alguma forma, envide esforços para ver atendida a pretensão.

Destaca-se que a ferramenta SISBAJUD fora desenvolvida justamente para facilitar a penhora de dinheiro, permitindo o envio de ordens eletrônicas capazes de atingir variados campos de alocação de ativos do devedor.

Dessa forma, a constrição de valores nos autos da execução é procedimento inerente à própria natureza da ação, cuja finalidade é dar efetividade à satisfação do crédito executado. Cabe lembrar que a execução se dá no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025